Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-67.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO FUNDADA NA MENORIDADE DO INTERDITANDO. MAIORIDADE COMPLETADA DEPOIS DA SENTENÇA. FATO JURÍDICO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ÓBICE REMOVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. O artigo 493 do Código de Processo Civil, que objetiva assegurar a outorga da prestação jurisdicional de acordo com o cenário jurídico atual da demanda, deve ser observado também no segundo grau de jurisdição.
II. Superada, no curso da relação processual, a menoridade em que se fundou o decreto de carência de ação, deve ser cassada a sentença que extinguiu sem resolução de mérito a ação de interdição.
III. Recurso provido.